Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. O alcance do objetivo pretendido com o ajuizamento da ação pela via administrativa, após a sentença definitiva, enseja a perda superveniente do interesse processual.
2. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, quando ocorre a perda superveniente do objeto, é determinada com observância do princípio da causalidade, devendo a parte que deu causa à instauração da ação arcar com as despesas e encargos processuais.
3. Tendo em vista que a parte autora ajuizou a presente demanda para defender o seu direito - reconhecido administrativamente no curso da ação - os ônus da sucumbência devem recair sobre os réus/apelados, com exclusividade.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, dar provimento.